Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Ação em que se discute o cabimento de reparação por alegada má administração pelo Banco do Brasil de recursos em conta do PASEP.
2. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS/PASEP, resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório.
3. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.